Tribunal: TJSP
Processo: 2104624-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prescrição da pretensão punitiva – Impossibilidade de reconhecimento – Acórdão confirmatório de sentença condenatória – Interrupção do prazo prescricional – Possibilidade – Ausência de inércia do Estado – Prescrição executória – Não ocorrência – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena - A

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prescrição da pretensão punitiva – Impossibilidade de reconhecimento – Acórdão confirmatório de sentença condenatória – Interrupção do prazo prescricional – Possibilidade – Ausência de inércia do Estado – Prescrição executória – Não ocorrência – Recurso defensivo tem efeito suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público fica impedido de executar a pena - A ideia de prescrição está vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso – O prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2104624-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
impetrante LEANDRO DE LIMA OLIVEIRA e Paciente ALDRUMONT FERRAZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 2/14
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2104624-71.2020 - Sorocaba
Impetrante: Leandro de Lima Oliveira
Paciente: Aldrumont Ferraz
Voto no 22.232

HABEAS CORPUS
Prescrição da pretensão punitiva

Impossibilidade de reconhecimento Acórdão confirmatório
de sentença condenatória Interrupção do prazo prescricional
Possibilidade Ausência de inércia do Estado Prescrição
executória Não ocorrência Recurso defensivo tem efeito
suspensivo (art. 597 do CPP), portanto o Ministério Público
fica impedido de executar a pena - A ideia de prescrição está
vinculada à inação estatal, o que não ocorreu no presente caso
O prazo prescricional da pretensão executória somente
passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva
do processo penal, isto é, quando ocorre o trânsito em julgado
para ambas as partes Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Leandro de Lima Oliveira, advogado, em
favor de ALDRUMONT FERRAZ, sentenciado como incurso no
artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de
reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias multa, sob a
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da Vara do Júri/Execuções da Comarca de
Sorocaba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 3/14
Em resumo, pretende, liminarmente, a
determinação do sobrestamento do processo de execução criminal,
bem como suspenso eventual cumprimento de mandado de prisão.
No mérito requer o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória, declarando-se a extinção de punibilidade do paciente.
Argumenta no sentido de que ocorreu a
prescrição da pretensão executória pelo transcurso do tempo, tendo
ocorrido em 15 de setembro de 2018.
Indeferida
a
liminar
(fls.
66/67),
as
informações foram prestadas pela autoridade apontada como
coatora (fls. 43/65), tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pela denegação da ordem (fls. 71/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consoante informações prestadas pelo Juízo
a quo, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do
crime inserto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.
O
paciente
requereu
a
extinção
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 4/14
punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva
superveniente ou a pretensão executória, tendo o d. magistrado de
primeiro grau, acertadamente, indeferido tal pedido.
Pois bem.
Considerando a pena pela qual o paciente foi
condenado (02 anos de reclusão), tem-se que o prazo prescricional,
a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal é de 04 (quatro)
anos. Assim, da data da publicação da sentença condenatória, dia
29 de agosto de 2014, até a data da publicação do v. acórdão
confirmatório, dia 20 de abril de 2017, não se passaram os quatro
anos.
Neste ponto, importante consignar que o
plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus no 176473, fixou entendimento de que o Código
Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.
A propósito:
“No art. 117 do Código Penal
que deve ser
interpretado de forma sistemática
todas as causas
interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que
o Estado não está inerte. Confira-se: a decisão da pronúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 5/14
interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da
pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, na
sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como
causa interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis”.
O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da
decisão. E nem seria razoável fazê-lo, pois nessa segunda
hipótese acórdão condenatório confirmatório da decisão de
1a instância instado a se manifestar, via Tribunal, a uma
reanálise de uma decisão judicial, e, novamente analisando
os autos e proferindo decisão, não mais pode falar-se em
inércia, em omissão, em “non facere”, ao revés: o Estado
agiu, prestou, tempestivamente, a jurisdição, houve um
“facere”.
Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria
essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira
instância e vem a ser condenado pelo Tribunal nesse caso,
o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um
indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser
também condenado em segundo grau (ou seja, além de
inexistir inércia do Estado, ambas as instâncias atestaram
sua culpabilidade)
esse acórdão seria ignorado para
efeitos prescricionais.
Não
há,
sistematicamente,
justificativa
para
tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à
inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação,
muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 6/14
cumprimento do devido processo legal.
Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da
prescrição, haja vista que um dos seus maiores
pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não
ocorreu, pois como salientado por DAMÁSIO DE JESUS:
“a prescrição é a perda da pretensão punitiva ou
executória do Estado pelo decurso do tempo sem o seu
exercício” (Código Penal Anotado, 23a ed., Saraiva, 2016, p.
417).
Esse entendimento é corroborado pela constatação de
que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art.
117 do Código Penal, acrescentando ao termo “sentença
condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a
expressão “acórdão condenatório”; ou seja, a nova redação
afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o
“gênero sentença”; passando a indicar as espécies
específicas de decisão judicial das 1a e 2a instâncias:
sentença condenatória e acórdão condenatório. Tratou-se,
portanto, de opção política-legislativa direcionada ao
combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da 1a
Turma, que já entendia o anterior vocábulo “decisão” como
gênero das espécies “sentença” e “acórdão”, como
destacado em 2008 pelo Ministro MARCO AURÉLIO (HC
92.340/SC, DJe 8/8/2008):
“A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei no
11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência,
mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção,
pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que
o acórdão, confirmando essa sentença, também e por isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 7/14
mesmo
, mostre-se condenatório. Houve uma opção
políticolegislativa ante a delinquência maior constatada na
quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez
confirmada a sentença condenatória”.
O propósito da modificação emerge da leitura da
Justificação do Projeto de Lei n. 401/2003 (publicação no
Diário do Senado Federal n. 153, em 24/9/2003), que
culminou na edição da Lei 11.596/2007:
“A alteração proposta produz impacto na denominada
prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1o, do
Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença
condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a
interposição de recursos meramente protelatórios às
instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão
condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo
prescricional, zerando-o novamente. Sabemos que, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o
entendimento
de
que
o
acórdão
confirmatório
da
condenação de primeira instância não é causa interruptiva
da prescrição, justamente por conta da ausência de
expressa previsão legal. A presente proposição, nesse
sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão
confirmatório da sentença recorrível também interrompe o
prazo da prescrição intercorrente. Note-se bem que a
interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação
em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão
monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente
imposta.
Assim,
diminuir-se-ão
as
possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela
estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 8/14
renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que
seja a pena fixada pelo tribunal”.
Esse exato sentido foi reafirmado, recentemente, pela
1a Turma, em acórdão relatado pelo Ministro LUIZ FUX, que
salientou:
“a nova redação conferida ao artigo 117, inciso IV, do
Código Pena, pela Lei 11.596/2007, teve por fim incluir, ao
lado da sentença condenatória, também o acórdão como
marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva” (RE
1171888, j. 29 de novembro de 2019).
No mesmo sentido, ROGÉRIO GRECO aponta que:
“Por
acórdão
condenatório
recorrível,
podemos
entender aquele confirmatório da sentença condenatória de
primeiro grau ou o que condenou, pela primeira vez, o
acusado (seja em grau de recurso ou mesmo como
competência originária do Tribunal). Com a Lei no 11.596, e
29 de novembro de 2007, a dar nova redação ao inciso IV do
art. 117 do Código Penal, não fez qualquer distinção, vários
acórdãos
sucessivos,
desde
que
recorríveis,
podem
interromper a prescrição” (Curso de Direito Penal Parte
Geral. 14 ed. Vol. I. Impetus, p. 736).
Nesse mesmo sentido: RE 1.157.930-AgR, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de
1o/10/2019; RE 1.176.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; RE 1.210553-
ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/8/2019;
RE 1.182.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 9/14
Primeira Turma, DJe de 27/3/2019; HC 136392, Relator(a):
Min.
MARCO
AURÉLIO,
Primeira
Turma,
DJe
de
18/10/2017; ARE 1130096 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
Min.
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018.

Em
rigor,
inexiste
o
denominado
“acórdão
confirmatório da condenação”, pois os Acórdãos serão
absolutórios ou condenatórios e, em ambas as hipóteses,
serão substitutivos das sentenças de 1o grau absolutórias ou
condenatórias. Portanto, não se pode desconsiderar o “efeito
substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito
recursal (arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973); ou
seja, a decisão do Tribunal de 2o grau substitui àquela de 1o
grau, para todos os fins, como bem destacado pelo Ministro
MARCO AURÉLIO (RE 751.394/MG):
“A única colocação que faço é a seguinte: a sentença
existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a
teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil
aplicável, subsidiariamente
, pelo acórdão. O que se
executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu
ver, a Lei no 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator
interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como
o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se
houve a protocolação também do especial para o Superior
Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar
o acórdão como fator interruptivo”.
O denominado “acórdão confirmatório da condenação”
configura formal e materialmente como ato condenatório e,
portanto, interrompe a prescrição, como ensina PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 10/14
QUEIROZ:
“Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz
distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da
sentença condenatória, distinção que é própria da decisão
de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é
arbitrária, portanto. Segundo, porque o acórdão que confirma
a sentença condenatória a substitui. Terceiro, porque este
acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto,
porque a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito
próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido
algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez
interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que
mantivesse a condenação anteriormente decretada não
dispusesse desse mesmo poder (Curso de Direito Penal
Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).
Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO
MARQUES:
“Na apelação plena, a decisão de segundo grau
substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil,
art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem,
na apelação, 'è l'unica sentenza che decide la causa', ainda
que confirme a sentença apelada, pouco importando que o
acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais
fundamentos aos da sentença recorrida” (Elementos de
Direito Processual Penal
Volume IV, 2. ed., Campinas:
Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo
legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido
nos diplomas processuais que o sucederam art. 512 do
CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).
No presente caso, conforme relatado, o crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 11/14
tráfico transnacional de drogas, cometido em 17/4/2015
(denúncia Doc. 2 fl. 6 e ss.), é punível com pena de 5 a
15 anos de reclusão, aumentada de um sexto a dois terços
(art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006). Na
espécie, o recebimento da denúncia se deu em 18/6/2015
(Doc. 2 fls. 104-106).
A sentença condenatória foi proferida em 11/4/2016
(Doc. 2 fls. 225/241) e publicada no DJ de 2/6/2016 (Doc. 2
fl. 254), pela qual imposta ao paciente a pena de 1 ano e
11 meses de reclusão.
O Tribunal Regional Federal da 1o Região negou
provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa,
em acórdão prolatado em 27/2/2018 (Doc. 2 fls. 288-301) e
publicado em 14/3/2018 (Doc. 2 fl. 302). Portanto, o prazo
prescricional incidente, referente à pena aplicada (art. 110 do
CP), passa a ser o do art. 109, V, do Código Penal, qual
seja, 4 anos. Tendo em conta que ora paciente, à época dos
fatos (17/4/2015), era menor de 21 anos de idade (data de
nascimento: 21/3/1995 - Doc. 2 fl. 34), o prazo deve ser
reduzido pela metade, consoante o art. 115 do referido
diploma, consolidando-se em 2 anos.
Diante desse quadro, e assentida a tese de que o
acórdão ratificador da sentença condenatória interrompe o
curso prescricional, não transcorreu, entre os marcos
interruptivos, o lapso prescricional de 2 anos previsto no art.
109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, no que impede
proceder-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado. (...)”
Portanto, no caso em comento, a prolação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 12/14
do v. acórdão de relatoria do E. Des. Encinas Manfré em 20 de abril
de 2017 substituiu a sentença prolatada, interrompendo a contagem
do lapso prescricional, conforme inteligência do artigo 117, inciso
IV, do Código Penal.
De igual modo, não há que se falar em
prescrição executória. Isso porque, conforme jurisprudência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, “O entendimento defensivo
de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o
trânsito em julgado para a acusação viola o direito
fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a
existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma
justiça efetiva. A verificação, em concreto, de manobras
procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de
declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que
ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente
desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo
prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a
interposição de recursos com fim meramente procrastinatório,
frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não
houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não
há falar-se em prescrição da pretensão executória.” (RE
696.533/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 06/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 13/14
Outro não é o escólio do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, em recente julgado, acolheu integralmente
o parecer da Procuradoria-Geral da República e denegou a ordem
de habeas corpus, sob o fundamento de que “havendo recurso de
apelação em favor do réu, por força do art. 597 do CPP, o Ministério
Público estaria impedido de iniciar a execução, não sendo possível,
portanto, cogitar em inércia ou inação quanto à execução da pena.
Não há, portanto, que se admitir o curso do lapso prescricional, sob
pena de se admitir a punição de uma inércia que, em verdade, não
houve ou, ao menos, não pode ser atribuída ao Estado-acusação.
Logo, o termo inicial da prescrição executória deve ser o trânsito
em julgado para ambas as partes (19/6/2017), que forma o título
exequível” (HC 586.242/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em
30/06/2020).
Portanto, o marco inicial da prescrição da
pretensão executória se dá tão somente com o trânsito em julgado
para ambas as partes, haja vista a impossibilidade de o Estado
executar, antes do trânsito em julgado defensivo, a reprimenda
imposta ao sentenciado em feito criminal no qual lhe foi concedido
o direito de recorrer em liberdade, como é o caso em comento.
Com efeito, entre a data de publicação do v.
acórdão (23/03/2017) e a presente, não transcorreu o lapso
temporal de 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, inciso IV do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2104624-71.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 22.232 14/14
Código Penal.
Desse modo, não há que se falar em
incidência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou
prescrição da pretensão executória, a uma porque, não se
reconhece o trânsito em julgado para o Ministério Público, havendo
recurso exclusivo da defesa, como marco inicial para aferição da
questão da prescrição; a duas porque, em nenhuma das hipóteses
previstas em lei, decorreu lapso de tempo superior a quatro anos,
vez que o v. acordão que manteve a condenação interrompeu a
prescrição, mesmo antes do quadriênio.
Assim sendo, e nestes termos, denega-se a
ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator